Tribunal: STF
Processo: RE 1448622
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANEMIA FALCIFORME. COTA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SISU. CURSO DE MEDICINA. MATRÍCULA NEGADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação cível interposto por particular, em face de sentença proferido pelo Juízo da 3° Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, que julgou improcedente o pedido, que objetivava compelir a Universidade Federal da Paraíba - UFPB à efetuar sua matrícula no curso de medicina, haja vista sua aprovação no SiSu/2021 na modalidade cotista L10 (ingressante de escola pública com deficiência e renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que se autodeclara pardo, preto ou indígena).



    2. Em suas razões recursais, aduz a apelante, em síntese, que: 1) houve cerceamento de defesa, ante a ausência de designação de perícia médica; 2) a sentença não foi devidamente fundamentada, apenas reproduzindo a justificativa do indeferimento da matrícula; 3) embora não esteja dentre o rol das moléstias consideradas como deficiências físicas no Decreto 3.298/99, a anemia falciforme provoca considerável redução da capacidade laborativa de seus portadores; 4) a Anemia Falciforme é uma deficiência permanente e, portanto, conceituada como deficiência.



    3. O cerne da presente demanda devolvida à apreciação cinge-se em verificar se candidata aprovada no curso de medicina, através do Sistema de Seleção Unificada-SISU, edição de 2021, na modalidade de cota L10 (ingressante de escola pública com deficiência e renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que se autodeclara pardo, preto ou indígena), enquadra-se no conceito de pessoa com deficiência.



    4. Merece acolhida a alegação da apelante de cerceamento de defesa, haja vista o julgamento de mérito sem a produção de prova pericial, requerida pela recorrente e pertinente para a análise do direito pretendido. O laudo médico acostado aos autos (4058200.8122892), atestado pela Drª Leina Yukari Letto (CRM 6067), dá conta que a apelante é portadora da doença Anemia Falciforme (CID-10: D57.0), de forma hereditária e incurável, apresentando crises recorrentes de dor em articulações, bem como hemólise crônica associada à doença de base. A respeito da temática, diante da dicção legal do Estatuto da Pessoa com deficiência (Lei 13.146/16), o enquadramento da pessoa com deficiência é caracterizado pela existência de impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.



    5. Sendo assim, a questão fundamental não restou esclarecida, qual seja, se a apelante, portadora de Anemia Falciforme, estaria enquadrada no conceito de pessoa com deficiência para o fim de preencher vaga em universidade reservada por cota destinada a candidatos, que ostentam tal condição. Diante de tais considerações, impõe-se a necessidade de um perito médico judicial avaliar o caso em apreço a fim de esclarecer tal controvérsia.



    6. Apelação provida para o fim de anular a sentença, ora recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a realização de perícia médica



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente